Tribunal: TJMT
Processo: 0005946-79.2017.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005946-79.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GENILSON HERMES DE RESENDE - CPF: 028.024.861-01 (VÍTIMA), MICKAEL MARTINS DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICKAEL MARTINS DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO
.
1.
RECURSO DEFENSIVO
.

1.1.
ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECONHECIMENTO PESSOAL.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, TESTEMUNHA E POLICIAL CIVIL EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS.

1.2.
DIMINUIÇÃO DA
PENA DE MULTA.
PROCEDÊNCIA.
QUANTUM
DESPROPORCIONAL AO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
2.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.
APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. APENAS UMA VÍTIMA SUBMETIDA AO ROUBO. OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO.
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

CONSONÂNCIA

COM O PARECER.

APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.1.
A
negativa de autoria não tem potencial probatório para excluir a responsabilidade penal do acusado, quando se trata de versão isolada, genérica e contrária às provas produzidas nos autos.

- São suficientes para a condenação do réu as declarações da vítima e testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas, inclusive Termos de Reconhecimento de pessoa, aliado à exposição pelo apelante para a venda da
res furtiva
nas redes sociais de comunicação,
aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a prática pelo apelante, do crime de Roubo apurado.

1.2.

Constatando-se que a pena pecuniária do réu não foi fixada de acordo com a dosimetria da pena privativa de liberdade, deve ser redimensionada, pois sedimentado o entendimento deste e. Tribunal de que:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (Enunciado Orientativo nº. 33, da TCCR/TJMT).

2.

Segundo jurisprudência sedimentada do c. STJ,
“...
não há concurso formal se a violência ou grave ameaça exercida no crime de roubo se voltou contra uma só vítima, que, sozinha, exercia a posse de bens de sua propriedade e de terceiros”
(AgRg no REsp 1782251/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 26/02/2019) (...)”. (STJ. Decisão monocrática. Nº 1948354 - DF (2021/0213856-1. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Data da publicação: 27/09/2021).
In casu,
como a vítima no momento do delito portava coisa alheia móvel de terceiro, a qual também foi subtraída, é imperativo que se mantenha a decisão do Magistrado sentenciante no sentido que ocorreu, na prática, uma única lesão patrimonial. Precedentes TJMT (
N.U 0001437-25.2016.8.11.0005).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos
de Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
e
Mickael Martins da Silva
, contra sentença anexada (sob ID 101256484), em que o
Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT.,
condenou Mickael
à pena de
5 anos
e
4 meses
de reclusão, em regime
semiaberto
, além do pagamento de
66 dias-multa
, pela autoria do delito de
Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º, I, do CP, com redação anterior a Lei nº. 13.654/2018).

Em suas razões recursais, a

Defesa de
Mickael,
com base no art.

386, inc. VII do CPP,

almejou
1.1)
a
absolvição
sob a assertiva

de
que as provas produzidas
não seriam suficientes para condená-lo, e, subsidiariamente, pugnou
1.2)

a
readequação da pena pecuniária
, visto que fixada desproporcionalmente à reprimenda corpórea
(ID 101256076).

O
órgão ministerial,
por sua vez, pleiteou
2)
a
aplicação do concurso formal próprio
na fração de 1/6 sobre a pena, sustentando para tanto que,
in casu,
foram subtraídos bens de 2 vítimas (ID 101256965).

As contrarrazões ministeriais e defensivas são pelo
desprovimento
dos recursos interpostos (ID 101256036 e 101255501).

Por seu turno, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento parcial do recurso defensivo
(ID 101637499), sem referir-se ao apelo ministerial,
conforme sumário que segue:

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo Circunstanciado - Recurso defensivo alegando anemia probatória – Confissão de prática de receptação, tão somente – Improcedência – Apelante reconhecido pela vítima como sendo o autor do roubo – Produto do crime exposto à venda pelo Apelante – Palavra da vítima em juízo imputando-lhe a prática do roubo, roborada por outros elementos de convicção – Alegação de aplicação de pena de multa em patamar superior ao mínimo legal, contrapondo-se ao reconhecimento das circunstâncias judiciais favoráveis – Pena de multa que deve guardar proporcionalidade com a pena corporal e com as circunstâncias judiciais - Procedência –
Pelo Provimento parcial do recurso, com a redução da pena de multa ao patamar mínimo
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022